Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE em razão da mudança de faixa etária dO autor. ART. 3°, INC. II, DA RESOLUÇÃO No 63/2003. ANS. INTERPRETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO “VARIAÇÃO ACUMULADA”. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/1998. REAJUSTE ABUSIVO. RECURSO parcialmente PROVIDO.
1. A questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação do alegado caráter abusivo do reajuste anual, e do reajuste decorrente de mudança da faixa etária após a idade de 60 (sessenta) anos, aplicados nas mensalidades do plano de saúde contratado pelo autor.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas: “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.716.113-DF (Tema no 1016), foram fixadas as seguintes teses: “a) aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; b) a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução no 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
3. A despeito do teor das alegações articuladas pela demandada é preciso atentar-se para o fato de que: 3.1. As questões que envolvem a eficácia ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. Entre nós, dedicou-se a esse tema o insuperável e saudoso Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 3.2. No caso dos autos, apesar de ter sido o contrato celebrado antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998 e do Estatuto do Idoso, eventual cláusula que preveja reajustes por faixa etária consubstancia condição, que subordina, portanto, o negócio jurídico a evento futuro e incerto. 3.3. O autor apenas completou 60 (sessenta) anos de idade em 2010, ou seja, após a entrada, em vigor, da Lei no 9.656/1998 e do Estatuto do Idoso, de modo que a aplicação dos referidos diplomas legais não viola, ao contrário do alegado pela demandada, ato jurídico perfeito.
4. A previsão contratual não limitou os ajustes anuais apenas à variação do índice FIPE SAÚDE, mas também levou em consideração os custos do plano. Ressalte-se, aliás, que a ré não é entidade sem fins lucrativos, de modo que os valores pagos pelos beneficiários são revertidos em proveito dos próprios utentes do serviço.
5. A despeito da garantia prevista no art. 6o, inc. VI, do CDC, constatada a ausência da efetiva vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.